Tribunal: TJMT
Processo: 1003168-10.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003168-10.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JORGE VICENTE LUZ - CPF: 361.533.548-15 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (AGRAVANTE), SOGNO CONSTRUTORA EIRELI - ME - CNPJ: 18.722.260/0001-36 (AGRAVADO), INTERCEMENT BRASIL S.A. - CNPJ: 62.258.884/0001-36 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CESSÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – SUCESSÃO PROCESSUAL – DESNECESSIDADE DA ANUÊNCIA DOS DEVEDORES – REGRA ESPECÍFICA – ARTIGO 778, § 1o, III, E §2o, DO CPC – DIGITALIZAÇÃO INCOMPLETA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO –
RECURSO PROVIDO.

A efetivação da cessão de crédito independe de anuência ou prévia notificação dos devedores/executados, e é permitida a sucessão processual (art. 778, § 1o, III, e § 2o, do CPC).

“A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, bem como não exime o devedor da obrigação de arcar com a dívida contraída.
(...)” (STJ, AgInt no AREsp 1637202).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1003168-10.2023.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Monitória, indeferiu o pedido de substituição processual da “
INTERCEMENT BRASIL S.A. para FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃOPADRONIZADOS NPL II”
.

O agravante alega que a “’
substituição processual’ em caso da cessão de crédito, independe de consentimento do executado, conforme a regra específica do art. 778, §1o, III, e §2o, do CPC”
.

Aduz que a notificação prevista no art. 290 do Código Civil não é condição de validade da cessão, pois serve apenas para informar ao devedor quem é o novo credor.

Antecipação da tutela recursal deferida para determinar
a substituição processual da cedente pela cessionária
(ID. 159723664).

A ré, citada, não constitui advogado nos autos.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de substituição processual, proferida nos seguintes termos:

(...)

Não se verificam razões para o deferimento do pedido de sucessão processual, uma vez não ter sido juntada notificação da parte devedora quanto ao referido negócio. Dessa forma, a empresa autora deverá permanecer no polo ativo da ação, nos termos do art. 109 do Código de Processo Civil.
(ID. 107592194 dos autos em primeiro grau).

No entanto, a imposição contida no art. 109 do CPC relaciona-se somente aos processos em fase de conhecimento. No caso concreto, trata-se de Ação Monitória em fase de Cumprimento de Sentença, no qual incide, no que couber, o disposto no Livro II da Parte Especial do CPC - do Processo de Execução (art. 513,
caput
), para o que há regra específica no art. 778 do CPC/2015 pela dispensa do consentimento do executado para a eficácia da cessão do crédito, como se vê abaixo:

Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1o Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei;

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo;

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;

IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional.

§ 2o A sucessão prevista no § 1o independe de consentimento do executado.

Dessa forma, a cessão constante no ID. 158617182, pág. 1, autoriza por si só a substituição processual, sendo desnecessária a notificação do devedor. Confira-se:

Portanto, existindo norma própria para os processos de Execução/Cumprimento de Sentença, não se aplicam os artigos 108 e 109 do CPC. O STJ já pacificou a matéria no Recurso Especial n. 1.091.443, representativo da controvérsia, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.PROCESSO CIVIL. CESSÃO DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. PRECATÓRIO. SUCESSÃO PELO CESSIONÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OPOSIÇÃO DO CEDENTE. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 567, II, DO CPC. EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009.

1. Em havendo regra específica aplicável ao processo de execução (art. 567, II, do CPC), que prevê expressamente a possibilidade de prosseguimento da execução pelo cessionário, não há falar em incidência, na execução, de regra que se aplica somente ao processo de conhecimento no sentido da necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário no processo (arts. 41 e 42 do CPC).

2. "Acerca do prosseguimento na execução pelo cessionário, cujo direito resulta de título executivo transferido por ato entre vivos - art. 567, inciso II do Código de Processo Civil -, esta Corte já se manifestou, no sentido de que a norma inserta no referido dispositivo deve ser aplicada independentemente do prescrito pelo art. 42, § 1o do mesmo CPC, porquanto as regras do processo de conhecimento somente podem ser aplicadas ao processo de execução quando não há norma específica regulando o assunto" (AgRg nos EREsp 354569/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, DJe 13/08/2010).

(...)
4. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1091443/SP, relatora ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgamento em 2/5/2012, DJe de 29/5/2012).

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. CESSIONÁRIO.

SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO SEM NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE NA EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INICIAL E INTERCORRENTE. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO EM RAZÃO DA INTERRUPÇÃO PELA CITAÇÃO VÁLIDA E PELA AUSÊNCIA DE INÉRCIA. CABIMENTO. SÚMULA 83 DO STJ. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS QUANTO À PRESCRIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O acórdão recorrido decidiu em sintonia com a jurisprudência do STJ de que a necessidade de anuência do adversário para o ingresso do cessionário somente se aplica ao processo de conhecimento, e não na ação de execução, como na espécie. A falta de notificação não interfere na existência ou exigibilidade da dívida. Incidência da Súmula 83 do STJ no ponto.

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 861.884/MG, relator ministro Lázaro Guimarães (desembargador convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgamento em 21/11/2017, DJe de 27/11/2017).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para ratificar a tutela antecipada já concedida no ID. 159723664 -

substituição processual da cedente pela cessionária.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023